Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-20.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IPTU/TLP. TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. PRÉVIO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do regramento geral previsto no art. 192 do CTN, constitui condição para lavratura do formal de partilha a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.
2. Sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659 , § 2o , do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. Caso concreto em que, constatada a pendência de débitos de IPTU/TLP relativos ao bem imóvel objeto de partilha, a expedição do formal de partilha deve ficar condicionada à comprovação do pagamento dos referidos valores.
4. Recurso conhecido e provido.